Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-90.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BEM. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS. CONTRADIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 496 DO CÓDIGO CIVIL. TESE NÃO DEBATIDA NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.

1. É cediço que à parte recorrente não é permitido discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propô-las no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.1. Evidenciado que o embargante pretende suprir a deficiência do recurso de apelação em relação à sua tese de anulação do negócio jurídico em testilha com fundamento no artigo 496 do Código Civil, vindo a suscitá-la apenas em sede de embargos de declaração, resta caracterizada a inovação recursal. 2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

3. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pela parte apelante, em cotejo com a documentação acostada nos autos, indicando as razões da manutenção da partilha igualitária do bem imóvel, tem-se por não caracterizados quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

5. Não estando configurado os vícios apontados pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.

6. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.

7. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 7.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

8. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.